Tribunal: STF
Processo: RMS 38329
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, proferido nos autos do Mandado de Segurança 5026396-85.2020.8.24.0000, assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS-IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ATO COATOR ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 25%. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENUNCIADO N. I, DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. PRECEDENTES.



    [...] Ainda que a causa de pedir da impetração seja a suposta invalidade da norma regulamentar, a autoridade coatora não será o Chefe do Executivo. A norma regulamentadora é geral e abstrata e, por si só, não viola direito do contribuinte. O que pode dar ensejo à impetração é a aplicação ou provável aplicação dessa norma, ou seja, o ato concreto relacionado à cobrança do tributo, e nesses atos, o Governador ou, mesmo, por exemplo, o Secretário de Estado, não intervêm. [...] (TJSC, Mandado de Segurança Cível (Grupo Público) n. 4035782 30.2018.8.24.0000, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. em 28/04/2021 - grifei).



    PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, a recorrente relata que “apresentou Mandado de Segurança, objetivando a impossibilidade de exigência do imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS incidente sobre os valores pagos pelo serviço de energia elétrica com a aplicação INDEVIDA E INCONSTITUCIONAL DE 25%, os autos foram remetidos para segunda instância devido a incompetência do primeiro grau de julgar a ação”.



    Informa que "ajuizou o remédio constitucional objetivando a redução de 25% para 12% da alíquota aplicada na cobrança de ICMS referente ao serviço de Energia Elétrica, sustentando a inconstitucionalidade da alíquota utilizada atualmente, estabelecida pela Lei Estadual nº 11.580/96 e Decreto Estadual nº 6.080/2012, bem como, a compensação dos valores recolhidos indevidamente a tais títulos nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento".



    Alega que "o r. acórdão proferido merece ser reformado por este Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a afronta ao artigo 155, §2º, III da Constituição Federal que trata dos princípios da essencialidade e seletividade, pela inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.580/96 e Decreto Estadual nº 6.080/2012 que determina a aplicação de alíquota de 25%, tendo em vista a essencialidade da energia elétrica, e concedendo a segurança, para que se seja declarada a inexistência da relação jurídico-tributária entre a recorrente e o recorrido, declarando-se em acórdão, a impossibilidade de exigência do imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS incidente sobre os valores pagos pelo serviço de energia elétrica com a aplicação indevida e inconstitucional de 25%, tendo em vista a flagrante violação ao artigo 155, § 2º, inciso III, da Constituição Federal sendo autorizado em definitivo o recolhimento do aludido imposto mediante a alíquota de 12% e deferindo a compensação dos valores recolhidos indevidamente na base de cálculos das contribuições".



    Aduz que, "ao contrário do que foi alegado na decisão a recorrente, a petição inicial atendeu todos os requisitos do art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/09, c/c o art. 485, inc. VI, do CPC, pois foi apresentado a autoridade coatora para responder a demanda e estava com todos os documentos comprobatório juntados".



    Salienta que "não há o que se falar em julgamento sem resolução do mérito pela legitimidade passiva, pois era somente ter intimado a recorrente para adequar a autoridade coatora para responder a demanda".



    O Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, sustenta, em síntese, que “é evidente a inadequação do mandado de segurança - necessidade de produção de provas e ausência de direito líquido e certo, posto que para postular a redução da alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações, ao argumento de ofensa ao princípio da seletividade, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que há necessidade de dilação probatória para aferir, no âmbito de cada Estado da Federação, o regime de alíquotas existentes, o que tornaria inviável a utilização da via processual eleita”. 



    Remetido o processo ao Superior Tribunal de Justiça, este determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em decisão assim fundamentada:



    “O STJ não tem competência para processar e julgar o recurso apresentado às fls. 1.124/1.157, pois o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança foi interposto perante o tribunal de origem e as razões direcionadas ao Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que a GRU foi recolhida tendo como beneficiária a Suprema Corte (fls. 1.158-1.159).



    Os autos foram enviados equivocadamente a esta Corte.



    Ante o exposto, determino a remessa destes autos ao Supremo Tribunal Federal para as providências cabíveis.”



     É o relatório. Decido. 



    O presente Recurso Ordinário em Mandado de Segurança é manifestamente incabível. 



    Segundo dispõe o art. 102, II, “a”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    (…) ”



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, é manifesta a incompetência da CORTE para apreciar o presente recurso, tendo em vista que a competência prevista no artigo 102, II, “a”, da Carta Magna, deve ser interpretada nos seus estreitos limites, ou seja, só há que se falar em cabimento de recurso ordinário em mandado de segurança dirigido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas hipóteses de decisões denegatórias proferidas pelos Tribunais Superiores, o que não é o caso dos autos. Na realidade, o acórdão ora recorrido foi proferido Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Assim, tratando-se de decisão denegatória em mandado de segurança proferida originariamente pelo Tribunal de Justiça, o recurso cabível seria o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, II, “b”, da Constituição Federal.



    Em caso análogo, o Ministro LUIZ FUX, assim ponderou: “o constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por Tribunais de Justiça, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição” (RMS 35.130, Rel. LUIZ FUX, DJe de 24/05/2018).



    Em razão disso, diante do manifesto vício formal, não passível de regularização, tendo em vista que o autor, além de apresentar o recurso perante o Tribunal de Justiça, dirigiu suas razões recursais a esta CORTE e não ao Superior Tribunal de Justiça, a quem, em tese, caberia a apreciação de recurso ordinário interposto em face de decisão denegatória de segurança proferida pelos Tribunais de Justiça, nos termos do artigo 105, II, “b”, da Constituição Federal, é caso de não conhecimento do recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente